Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por eles em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o agravo de instrumento interposto atende ao pressuposto de admissibilidade da dialeticidade recursal e (ii) definir se o capítulo da decisão que determinou a emenda da petição inicial possui conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas.
4. A dialeticidade recursal consiste em pressuposto de admissibilidade. Sua ausência enseja o não conhecimento do recurso.
5. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial não possui conteúdo decisório. O ato judicial deve ser entendido como despacho de mero expediente, o qual não comporta recurso nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Teses de julgamento: “1. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. 2. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial consiste em despacho de mero expediente”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.